Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jamille Silva Amorim em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Alga Corretora de Seguros Ltda., Central Nacional Unimed Cooperativa Central, Anas Representações Ltda. e Disal Projetos Serviços Elétricos e Hidráulicos Ltda. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação de obrigação de fazer à primeira e à segunda agravada, consistente no restabelecimento plano de saúde contratado, debitando-se, outrossim, às derradeiras agravadas a obrigação de excluírem os registros realizados em sua carteira de trabalho. Segundo o provimento arrostado, a agravante não exibira documentos hábeis a demonstrar que contratara plano de saúde por intermédio das agravadas, porquanto colacionara aos autos apenas uma ficha cadastral com vários espaços em branco. Pontuara o julgado que, demais disso, não há qualquer elemento material esclarecendo as razões pelas quais o plano de saúde fora suspenso, não se inferindo, por ora, a probabilidade do direito postulado. Assinalara, alfim, que, no tocante às anotações na carteira de trabalho, ressoa necessário oportunizar a ampla defesa e o contraditório às agravadas para se aferir o motivo das anotações individualizadas. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, na data de 30.08.2022, contratara, via da intermediação da primeira agravada (Alga Corretora de Seguros Ltda.), plano de saúde gerido pela segunda agravada (Central Nacional Unimed Cooperativa Central), na modalidade individual. Sustentara que, ao tentar utilizar os serviços médicos disponibilizados, fora surpreendida com a informação de que a contratação, no entanto, fora perfectibilizada sob a modalidade empresarial e que, ademais, encontrava-se inativo. Mencionara que, em consulta à sua carteira de trabalho, constatara que foram realizadas anotações no sentido de que possuía vínculo empregatício com as derradeiras agravadas (Anas Representações Ltda. e Disal Projetos Serviços Elétricos e Hidráulicos Ltda.), informações que não são verídicas. Esclarecera que, até a presente data, seu plano de saúde encontra-se suspenso, conquanto esteja adimplente com o pagamento das respectivas mensalidades. Consignara que, em contato realizado com a primeira agravada, fora-lhe assegurada a imediata reativação do plano, o que não ocorrera, circunstância que ensejara o ajuizamento da ação de conhecimento subjacente, almejando que a corretora e a operadora do plano de saúde sejam compelidas a restabelecer de forma imediata o contrato que firmara, debitando-se as derradeiras agravadas, outrossim, a obrigação de excluir as anotações inverídicas inseridas em sua CTPS sobre a existência de vínculo laboral. Acrescentara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da suspensão indevida de seu plano de saúde. Realçara que as agravadas agem em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, ficando patente que a primeira agravada suspendera o plano de saúde sem qualquer comunicação prévia, ao passo em que a segunda agravada não permite a utilização do plano de saúde. Assinalara a necessidade da urgência na reativação do plano de saúde para que possa dar continuidade ao seu tratamento médico. Afirmara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se encontra correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Jamille Silva Amorim em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Alga Corretora de Seguros Ltda., Central Nacional Unimed Cooperativa Central, Anas Representações Ltda. e Disal Projetos Serviços Elétricos e Hidráulicos Ltda. –, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação de obrigação de fazer à primeira e à segunda agravada, consistente no restabelecimento plano de saúde contratado, debitando-se, outrossim, às derradeiras agravadas a obrigação de excluírem os registros realizados em sua carteira de trabalho. Segundo o provimento arrostado, a agravante não exibira documentos hábeis a demonstrar que contratara plano de saúde por intermédio das agravadas, porquanto colacionara aos autos apenas uma ficha cadastral com vários espaços em branco. Pontuara o julgado que, demais disso, não há qualquer elemento material esclarecendo as razões pelas quais o plano de saúde fora suspenso, não se inferindo, por ora, a probabilidade do direito postulado. Assinalara, alfim, que, no tocante às anotações na carteira de trabalho, ressoa necessário oportunizar a ampla defesa e o contraditório às agravadas para se aferir o motivo das anotações individualizadas. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade do imediato restabelecimento do plano de saúde que contratara a agravante com a segunda agravada (Central Nacional Unimed), por intermédio da primeira agravada (Alga Corretora de Seguros Ltda.), via de provimento antecipatório, e, outrossim, da possibilidade de se debitar às derradeiras agravadas (Anas Representações Ltda. e Disal Projetos Serviços Elétricos e Hidráulicos Ltda.) a obrigação de excluírem as anotações de vínculo trabalhista realizadas na carteira de trabalho da agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraído exame exaustivo da relevância da argumentação alinhada pela agravante, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se desprovido de suporte legal, pois latente a inverossimilhança do que formulara. E assim é que não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos da ação de conhecimento subjacente, não sobeja possível a a apreensão de que a agravante contratara plano de saúde. Com efeito, o único documento exibido diz respeito a uma ficha cadastral de clube de benefícios. Demais disso, aludida ficha não se encontra sequer preenchida, não havendo qualquer informação acerca do nome da operadora do plano de saúde e a única informação consignada nesse instrumento é o nome e o CPF da agravante. É o que retrata o documento que ora se reproduz[2]: A despeito das alegações formuladas pela agravante, no sentido de que teria contratado o plano de saúde em agosto de 2022, não exibira nem mesmo a respectiva carteirinha de atendimento. Diante da ausência de elementos probatórios mínimos a supedanear a verossimilhança das alegações articuladas, fica patente a impossibilidade de se inferir a própria existência do vínculo jurídico contratual, não havendo lastro material para aferir a alegada suspensão do plano de saúde. Salienta-se que os comprovantes de pagamento colacionados pela agravante ao aviar a ação [3], datados de 10.11.2022, 17.10.2022 e 22.08.2022, conquanto refiram-se a indícios do assinalado, não ensejam a conclusão de que foram destinados ao adimplemento das mensalidades do plano de saúde fomentado pela segunda agravada, porquanto desacompanhados dos respectivos boletos indicativos da finalidade do aludido pagamento. Sob essa ótica, sobressai inviável a cominação às agravadas Alga Corretora de Seguros Ltda., Central Nacional Unimed Cooperativa Central da obrigação de restabelecerem do plano de saúde alegadamente contratado, tendo em vista que não emergirem, no atual estágio do litígio, o vínculo jurídico obrigacional em relação ao qual teria havido o descumprimento aduzido. O que sobeja, nessa fase procedimental, portanto, são apenas as alegações genéricas desprovidas de substrato material. Deve ser consignado que a agravante não evidenciara sequer a negativa de atendimento por parte da rede conveniada porquanto não coligira aos autos qualquer recusa médica. Outrossim, conquanto tenha alegado a agravante que não possui vínculo trabalhista com as derradeiras agravadas, não apresentara qualquer elemento material a infirmar o anotado em sua carteira de trabalho digital. Desse modo, inviável que, em sede de tutela antecipada de urgência, sejam excluídas as anotações realizadas na carteira de trabalho, devendo o assinalado ser mantido incólume ao menos até que haja maior incursão probatória. Ora, a falsa anotação em carteira de trabalho constitui crime de falsificação de documento, devendo ser oportunizado às agravadas esclarecer os motivos das anotações individualizadas. À míngua de mínimos elementos probatórios, revela-se inviável, nesse momento, acolher a medida de urgência postulada para cominar à primeira e segunda agravada a obrigação de restabelecer o plano de saúde e debitar às derradeiras agravadas a obrigação de excluírem os registros realizados em sua carteira de trabalho, porquanto o que fica patente é que não evidenciara a agravante a existência de contrato de plano de saúde. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela formulada pela agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Nesse contexto, a aferição da indevida suspensão do plano de saúde que beneficia a agravante e, outrossim, da inexistência de vinculo de trabalho com as sociedades nomeadas demandam dilação probatória exauriente. Com efeito, se a agravante sustenta que contratara plano de saúde que fora suspenso indevidamente, até que haja pronunciamento judicial atestando essa circunstância o que sobeja são simplesmente alegações, notadamente porque não foram coligidos aos autos documentos hábeis a evidenciar sequer a alegada contratação, demandando prova das alegações formuladas pela agravante que a legitima. A exata emolduração dos fatos de conformidade com o aduzido pelos litigantes e com as provas amealhadas é que, assim, permitirá a aferição das nuanças que envolveram suspensão indevida do plano de saúde que eventualmente beneficiava a agravante e que ensejaram a anotação de vínculo trabalhista em sua carteira de trabalho, permitindo a apuração das reais circunstâncias em que se desenvolveram os fatos narrados Considerando que essa apuração somente será viável após o estabelecimento do contraditório e inserção da ação principal na fase instrutória, no momento não subsiste lastro para o acolhimento da medida de urgência postulada. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, remanescendo apenas no plano das ilações argumentativas, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 147451332 - Pág. 1 (fls. 22) - ação principal. [3] - ID Num. 147451333 - Pág. 1/6 (fls. 28/33) – ação principal.